Tribunal: TJSP
Processo: 2004691-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de pesquisa ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Pretensão da exequente à reforma, bem como a suprir omissões na decisão a quo. Cabimento parcial. Inadmissibilidade de pesquisa ao CCS, uma vez que referida medida se destina especificamente à apuração de crimes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de pesquisa ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Pretensão da exequente à reforma, bem como a suprir omissões na decisão a quo. Cabimento parcial. Inadmissibilidade de pesquisa ao CCS, uma vez que referida medida se destina especificamente à apuração de crimes financeiros, revelando-se inaplicável à localização de bens passíveis de constrição. Quanto aos pontos omissos, não há necessidade de intimação dos executados-agravados para informar o endereço atual, visto que este já consta da procuração dos autos. Admissibilidade, no entanto, de inscrição do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. art. 782, § 3o do CPC. Precedentes. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.